Tribunal: TJSP
Processo: 1007660-34.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida.

REVELIA. Presunção relativa. Verossimilhança nas alegações dos postulantes.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. O voo contratado pelos autores para o dia 24 de março do ano 2020 foi antecipado para o dia 23 daquele mês. Embora os requerentes tenham comparecido e

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida.

REVELIA. Presunção relativa. Verossimilhança nas alegações dos postulantes.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. O voo contratado pelos autores para o dia 24 de março do ano 2020 foi antecipado para o dia 23 daquele mês. Embora os requerentes tenham comparecido e realizado os procedimentos de praxe, foram impedidos de embarcar no voo antecipado. Painel de informações do aeroporto que indicava que o voo partiu regularmente, o que foi admitido pela própria requerida. Os requerentes foram impedidos de embarcar no voo antecipado para o dia 23 de março. Requerentes que adquiriram passagem perante outra companhia aérea para realizar o percurso de volta. Excesso de lotação. Situação compatível com overbooking. Empresas aéreas que assumem o risco de deixar em terra os viajantes por conveniência administrativa própria. Prática de "overbooking", constituída pela venda de passagens além do limite da capacidade da aeronave, que é feita no interesse exclusivo da empresa aérea em detrimento do direito do consumidor. Dano moral configurado. Valor fixado com atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.